Tribunal: TJPA
Processo: 0812181-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812181-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA, RUAN RODRIGUES FERREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESFUNDAMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO.

1
.
À mingua de comprovação documental de todos os argumentos sobre as condições pessoais favoráveis, não há como analisar-se plenamente os argumentos defensivos, cuja prova em habeas corpus é pré-constituída.

2
. Outrossim, o decreto preventivo está minimamente fundamentado, em obediência aos pressupostos do art. 312 do CPP, pois
existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade dos crimes imputados aos pacientes, aliados à necessidade de salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e futura aplicação da lei penal, legitimam a constrição preventiva, diante da gravidade da conduta praticada com as relevantes circunstâncias em que se deu a prisão.

3
. Elide-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando os pressupostos da prisão preventiva se sobressaem no caso.

4
. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

em favor de

LUCAS JOVANDO TAVARES CORRÊA E RUAN RODRIGUES FERREIRA.

A Impetrante alega, em resumo, que os Pacientes estão presos sob a acusação da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e roubo qualificado, desde 07.12.2020. Segundo a Impetrante, os Pacientes padecem de constrangimento ilegal, diante da ausência dos pressupostos necessários para a manutenção de sua prisão, destacando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e desfundamentação do decisum. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 4206790.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 4213281).

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 4274411).

É o relatório.

VOTO

A Impetrante ingressou com o presente pedido de
habeas corpus
em favor dos Pacientes, por entender que eles estão sofrendo constrangimento ilegal, e para tanto defende:
ausência de pressupostos da prisão preventiva; desfundamentação do decreto.

Quanto à prisão preventiva,
é inviável a plena apreciação do pedido, neste momento, pois, como é sabido, o remédio heróico exige prova pré-constituída do alegado na petição inicial, constituindo, logicamente, ônus daquele que a impetra, e no presente caso, a Impetrante juntou apenas o decreto preventivo e certidão de antecedentes criminais, à mingua de documentos pessoais dos Pacientes, comprovantes de residência e de emprego e certidão de primariedade.

Outrossim, o Paciente Ruan é possuidor de maus antecedentes, o que de plano já elidiria seu alegado direito à liberdade, diante da iminente possibilidade de reiteração criminosa e periculosidade do acusado.

Quanto à análise do decreto em si, informam os autos que os Pacientes foram presos em flagrante em
07.12.2020
, em via pública, após a vítima do crime de roubo por eles supostamente perpetrado ter acionado policiais militares em ronda, os quais com eles encontraram a
res furtiva
, a arma de fogo utilizada no crime, e ainda 314 gramas de sustância entorpecente.

Após análise acurada da decisão constritiva, entendo que ela está suficientemente fundamentada em fatos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar dos Pacientes, isso porque, conforme se extrai da decisão judicial constritiva e das informações fornecidas nos autos, há risco de reiteração criminosa iminente, pois o Paciente Ruan possui acusação criminal de crime contra o patrimônio, em cujo processo ele foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, o que demonstra a prima facie, seu desrespeito às instituições públicas, ao Estado e seus agentes, ao voltar a delinquir.

Vejamos os termos da decisão combatida:

“Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial levada a efeito em desfavor de RUAN RODRIGUESFERREIRA e LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 157, do CPB, e 33, caput, da Lei nº 11.343/06.Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal estão presentes as demais formalidades exigidas pela lei. Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Encontram-se nos autos provas da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de tráfico de droga (e roubo). Consta dos autos que os indiciados praticaram o crime de roubo, em concurso de pessoa, utilizando arma de fogo, e, ainda, estavam comercializando droga, tendo com os mesmos sido apreendido significativa quantidade de substância entorpecente. O crime de tráfico é bastante grave, equiparado a hediondo pela legislação penal. Consta, anda, que o autuado RUAN RODRIGUESFERREIRA registra antecedentes criminais. Assim, forçoso é reconhecer, tais fatos evidenciam a periculosidade dos mesmos, pois está patente a propensão dos flagrados para a prática de crimes graves, como no presente caso. Desta forma, penso, a segregação cautelar dos indiciados mostra-se necessária como garantia da ordem pública, em conformidade com o disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de RUAN RODRIGUES FERREIRA e LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA, em PREVENTIVA.”

Tais requisitos, aliados à gravidade dos delitos imputados aos Pacientes e às conseqüências deles advindos para a sociedade, já são motivos suficientes para atestar a possibilidade de violação à ordem pública, como bem apontou o magistrado na decisão impugnada, até porque a perniciosidade do crime de tráfico é inerente à natureza do delito, preenchendo dessa forma os demais requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.

Veja-se que a existência de condições favoráveis não é suficiente para legitimar a soltura do acusado, em face da necessidade de se provar a
inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, o que não foi elidido, no presente caso, até porque não foi juntado aos autos certidão de primariedade, tampouco demais comprovantes.

Com vista nesses pontos, não há como reconhecer a alegada desfundamentação da decisão impugnada, tampouco a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, e com elas o constrangimento ilegal apontado, sendo legítima a permanência dos Paciente em cárcere, neste momento.

No que tange às medidas cautelares diversas da prisão, uma vez preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, elas já não cabem ao caso, e tampouco são recomendadas já que os crimes praticados são graves e não recomendam a liberdade.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela denegação da ordem
de
habeas corpus.

É como voto.

Belém, 05/02/2021